Tribunal: TJSP
Processo: 1004277-37.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-17
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER - EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – APRESENTAÇÃO COM A CONTESTAÇÃO – SATISFAÇÃO COM ELES MANIFESTADA EM RÉPLICA – ALEGAÇÃO PELA AUTORA, NAS RAZÕES RECURSAIS, DE QUE UM DELES ESTÁ ILEGÍVEL E EM LETRAS MINÚSCULAS, IMPOSSÍVEL SUA LEITURA – INADMISSIBILIDADE - PRECLUSÃO LÓGICA - INSCRIÇÃO DO NOME EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL NÃO

Ementa:

OBRIGAÇÃO DE FAZER - EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – APRESENTAÇÃO COM A CONTESTAÇÃO – SATISFAÇÃO COM ELES MANIFESTADA EM RÉPLICA – ALEGAÇÃO PELA AUTORA, NAS RAZÕES RECURSAIS, DE QUE UM DELES ESTÁ ILEGÍVEL E EM LETRAS MINÚSCULAS, IMPOSSÍVEL SUA LEITURA – INADMISSIBILIDADE - PRECLUSÃO LÓGICA - INSCRIÇÃO DO NOME EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – APELAÇÃO IMPROVIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017727
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004277-37.2020.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante
ROSILANDE RIBEIRO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada CRED
- SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 17 de janeiro de 2021.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004277-37.2020.8.26.0068 -Voto no 49764
2
APELAÇÃO No 1004277-37.2020.8.26.0068
COMARCA DE BARUERI
APELANTE: ROSILANDE RIBEIRO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA)
APELADA: CRED-SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE
CRÉDITO LTDA
VOTO No 49.764
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
-
EXIBIÇÃO
DE
DOCUMENTOS

APRESENTAÇÃO
COM
A
CONTESTAÇÃO

SATISFAÇÃO
COM
ELES
MANIFESTADA EM RÉPLICA
ALEGAÇÃO PELA
AUTORA, NAS RAZÕES RECURSAIS, DE QUE UM
DELES ESTÁ ILEGÍVEL E EM LETRAS MINÚSCULAS,
IMPOSSÍVEL SUA LEITURA INADMISSIBILIDADE -
PRECLUSÃO LÓGICA - INSCRIÇÃO DO NOME EM
ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - EXERCÍCIO
REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL NÃO
CONFIGURADO APELAÇÃO IMPROVIDA.
A sentença julgou improcedente ação de
obrigação de fazer cumulada com indenização por dano
moral. Condenou a autora no pagamento das custas e verba
honorária
de
15%
do
valor
atualizado
da
causa,
suspendendo sua exigibilidade por ser beneficiária da
justiça gratuita.
Apelou a vencida. Diz que o termo de
adesão ao cartão de crédito está ilegível e em letras
minúsculas, impedindo-a de ver seu conteúdo. Houve
defeito no serviço prestado pela apelada, que não lhe
entregou cópia do contrato e não a notificou antes de
inscrever seu nome no cadastro de inadimplentes. Postula
fixação de honorários em favor de seu advogado e
indenização por dano moral no valor de R$ 30.000,00,
corrigidos do arbitramento e com juros de mora do evento
danoso.
Recurso
tempestivo,
respondido,
com
anotação de justiça gratuita.
É o Relatório.
A autora é beneficiária da assistência
judiciária (fls. 36). Assim, a lei a isenta do preparo,
conforme
art.
1.007,
§
1o,
do
CPC,
não
havendo
necessidade de reiterar o pedido em sede de recurso (AgRg
nos EAREsp 86.915/SP, Corte Especial, Rel. Min. Raul

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004277-37.2020.8.26.0068 -Voto no 49764
3
Araújo, DJe 04.03.15).
No mais, o recurso não merece provimento.
Apresentados documentos com a contestação,
a autora, em réplica, disse estar satisfeita com eles
(cf. fls. 126, parte superior). Assim sendo, há preclusão
lógica, incompatível com a conduta praticada de vir
alegar em razões de apelação que o termo de adesão ao
contrato está ilegível e em letras minúsculas, sendo
impossível sua leitura.
De
resto,
a
ré
juntou
farta
prova
documental da existência do débito proveniente de cartão
de crédito, tal como proposta de adesão assinada pela
autora, acompanhada de cópia da carteira de habilitação,
fotografia
tirada
no
momento
da
contratação
e
comprovantes de despesas, além de faturas, algumas com
pagamentos totais (fls. 86/87, 107/117).
Sob tais condições, resultantes do exame
da prova, a ré terá agido no exercício regular de um
direito, pois, conforme firme entendimento pacificado na
2a Seção (REsp no 527.618/RS, Rel. Min. César Asfor
Rocha, DJ 24.11.03), somente se tolhe inclusão do nome do
devedor em cadastros de proteção ao crédito quando e se
implementadas, ao mesmo tempo, as seguintes condições: a)
o ajuizamento de ação, pelo devedor, contestando a
existência parcial ou integral do débito; b) a efetiva
demonstração de que a contestação da cobrança indevida se
funda na aparência do bom direito e em jurisprudência
consolidada do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça; c) que, sendo a contestação apenas
de parte do débito, deposite o valor referente à parte
tida por incontroversa, ou preste caução idônea, ao
prudente arbítrio do magistrado, não sendo esse o caso.
Nesse sentido: MC 6.518/RS, Rel. Min.
Menezes Direito, DJ 15.03.04; REsp 538.089/RS, Rel. Min.
Humberto Gomes de Barros, DJ 14.06.04; REsp 469.627/SP,
Rel. Min. Castro Filho, DJ 02.02.04; REsp 522.282/SP,
Rel.
Min.
Jorge
Scartezzini,
DJ
17.12.04;
REsp
610.063/PE, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ 31.05.04;
REsp 551.871/RS, Rel. Min. Barros Monteiro, DJ 25.02.04;
AgRg no REsp 507.531/SP, Rel. Min. Antônio de Pádua
Ribeiro, DJ 17.12.04; AgRg na MC 8.629/SP, Rel. Min.
Aldir Passarinho Junior, j. 03.02.05; REsp 604.515/SP,
Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 12.12.05.
Ressalte-se que inversão do ônus da prova
na relação de consumo não é automática, cabendo ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004277-37.2020.8.26.0068 -Voto no 49764
4
magistrado a apreciação dos aspectos de verossimilhança
da alegação do consumidor ou de sua hipossuficiência, nos
termos do art. 6o, inciso VIII, da Lei n° 8.078/90,
requisitos cuja aferição se acha intimamente relacionada
ao conjunto fático-probatório, na linha de precedentes do
STJ (REsp 897.849/PR, Rel. Min. Castro Meira, DJ
28.02.07; REsp 541.212/RS, Rel. Min. Barros Monteiro, DJ
03.10.05; REsp 492.318/PR, Rel. Min. Aldir Passarinho Jr,
DJ 08.03.04; REsp 332.869/RJ, Rel. Min. Carlos Alberto
Menezes Direito, DJ 02.09.02; AgRg no Ag 651.899/SP, Rel.
Min. Jorge Scartezzini, DJ 20.11.96; AgRg no REsp
662.891/PR, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ 16.05.05;
AgRg no REsp 769.911/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ
28.11.05; REsp 591.110/BA, Rel. Min. Aldir Passarinho Jr,
DJ 01.07.04), o que, não sendo possível, à luz da prova
documental, afasta o pedido de indenização, inclusive à
luz da Súmula no 385 do STJ, por contar a autora com
anotação preexistente de débito em seu nome (fls. 32 e
42).
No mais, “cabe ao órgão mantenedor do
Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor
antes de proceder à inscrição” (Súmula no 359, STJ), e
não à apelada.
Quanto ao suscitado em contrarrazões, a
utilização dos recursos ou meios de defesa previstos em
lei, por si só, não caracteriza litigância de má-fé ou
mesmo ato atentatório à dignidade da justiça. É
necessário haver a demonstração do dolo no ajuizamento da
ação ou em obstar o trâmite regular do processo a fim de
causar prejuízo à parte adversa (AgRg na MC 16.600/RJ,
Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 20.04.10; EREsp
210.636/RS, 1a Seção, Rel. Min. Paulo Medina, DJ
14.04.03; REsp 479.876/SP, Rel. Min. Fernando Gonçalves,
DJe 22.02.10; REsp 638.697/RJ, Rel. Min. Castro Meira, DJ
25.08.06; AgRg no REsp 710.125/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJ
12.09.05; REsp 809.127/SP, Rel. Min. Francisco Peçanha
Martins, DJ 15.05.06; REsp 810.154/SP, Rel. Min. José
Delgado,
DJ
02.05.06;
REsp
815.690/SP,
Rel.
Min.
Francisco Peçanha Martins, DJ 26.04.06; AgRg no REsp
875.799/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 03.11.08; REsp
886.119/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ 05.02.07; EDcl no
REsp 999.040/SP, Rel. Min. Denise Arruda, DJe 30.04.08;
REsp 1.006.562/SP, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias
(juiz convocado do TRF 1a Região), DJe 29.04.08; REsp
1.010.188/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe 14.03.08; REsp
1.188.043/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe 21.05.10; REsp
1.128.314/RJ, Rel. Min. Castro Meira, DJe 30.09.09), não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004277-37.2020.8.26.0068 -Voto no 49764
5
sendo esse o caso.
Em cumprimento ao § 11 do art. 85 do CPC
elevo os honorários advocatícios da sentença para 20% do
valor atualizado da causa, suspensos nos termos do art.
98, § 3o, do mesmo diploma (fls. 36).
Ante
o
exposto,
nego
provimento
ao
recurso.
MATHEUS FONTES
Relator